Tribunal: TJES
Processo: 0016256-89.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016256-89.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ANIZIO GALVANI e outros
APELADO: RODRIGO RIBEIRO CHIABAI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
QUERELA NULLITATIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO: REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: REJEITADA. MÉRITO:
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA, VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS ADQUIRENTES.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

SENTENÇA CONFIRMADA.

1)

Preliminar de error in procedendo pela ausência de reunião de processos:
A competência para a querela nullitatis é do juízo que proferiu a decisão supostamente nula. Precedentes.
Preliminar rejeitada.

2)
Preliminar de ilegitimidade ativa:
a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga. A priori, não se vislumbra, de imediato, razões suficientes para a declaração de ilegitimidade passiva, uma vez que, sem qualquer juízo meritório, os apelados demonstraram minimamente as posições por eles ostentadas.
Preliminar rejeitada.

3
)
Mérito:
A
querela nullitatis
e instrumento processual utilizado para fulminar a coisa julgada quando presente vício relacionado aos pressupostos processuais de validade do processo, notadamente a falta ou nulidade da citação e a ausência de citação do litisconsórcio passivo necessário..

4
)
Dispunha o art. 47 do CPC/73 – vigente à época da propositura da demanda e, também, da prolação da sentença –, que o litisconsórcio seria necessário quando determinado pela lei ou em razão da natureza incindível da relação jurídica que deu origem ao litígio.

5
)
Conforme lições de Fredie Didier Jr., “o litisconsórcio necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da integração do polo passivo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida (unitariedade), seja por imperativo legal. A necessariedade atua, por isso, na formação do litisconsórcio e nisso, repise-se, difere da unitariedade, vez que esta pressupõe um litisconsórcio já formado. O litisconsórcio necessário revela casos de legitimação 'ad causam' conjunta ou complexa.” (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. I.).

6
)
À luz do exposto, tem-se como inconcebível a não participação dos recorridos como litisconsortes passivos necessários na primeva demanda, aqui impugnada, cujo pedido fora o reconhecimento da propriedade, domínio e posse dos imóveis, além da garantia de reavê-los.

5)

Recurso provido
.
Honorários recursais fixados em 2%
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de nulidade da r. sentença por ausência de reunião dos processos e de ilegitimidade ativa, e, por igual votação, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO
PELA AUSÊNCIA DE REUNIÃO DE PROCESSOS
:

Preliminarmente, o apelante aduz a existência de
error in procedendo
em virtude da ausência de reunião dos processos que versam sobre o imóvel, a saber, ação reivindicatória (0043260-38-2014.8.08.0035); ação de usucapião (0016626-68.2015.8.08.0035) e a presente ação declaratória de nulidade.

Segundo se depreende, os apelados ajuizaram a presente ação declaratória, distribuindo-a por prevenção à ação reivindicatória, considerando a prejudicialidade e a hipótese de decisões conflitantes.

Sem embargo, houve a remessa dos autos da ação de usucapião à Vara da Fazenda Pública Municipal, tão somente em virtude da manifestação de interesse do Município de Vila Velha no feito, eis que verificada a possibilidade de edificação parcial de imóvel sobre logradouro público.

A par dessas considerações, a jurisprudência do TJES é uníssona ao sinalizar que o juízo prolator da decisão supostamente nula é o competente para processamento e julgamento da ação declaratória de ineficácia:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REMESSA DOS AUTOS. 1)
A competência para a querela nullitatis é do juízo que proferiu a decisão nula, seja o juízo singular, seja o tribunal, nos casos em que a decisão foi proferida em processo de sua competência originária
. [...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0026969-35.2010.8.08.0024, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 03/11/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO – QUERELA NULLITATIS – INCOMPETÊNCIA DESTA CÂMARA CÍVEL – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Esta Câmara Cível é incompetente para processar e julgar a presente querela nullitatis, pois os requerentes/agravantes buscam o reconhecimento de uma suposta nulidade no início do processo descrito na petição inicial, quando da formação e angularização das partes na demanda. II –
A competência para a querela nullitatis é do juízo que proferiu a decisão supostamente nula.
[...] (TJES, Classe: Procedimento Comum Cível, Número: 5001267-54.2022.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA A SUSPENSÃO DA DEMANDA. OMISSÃO QUANTO A NÃO APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. OMISSÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO MANTIDA. 1. Antes de o Tribunal decidir se suspende ou não a presente demanda, é imperiosa a manifestação acerca da própria competência para o processamento e julgamento da ação. Ora, a decisão de suspensão ou não do processo é condicionada à competência do Tribunal para o feito, motivo pelo qual sobre esta deve haver prévia manifestação. 2.
A competência para o processamento e julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de ato judicial é do órgão que, em primeiro grau de jurisdição processou e julgou o feito no qual se encontra o alegado vício
. 3. Recurso provido. Preliminar Rejeitada. Suspensão do processo mantida. (TJES, Classe: Embargos de Declaração, Número: 0004142-05.2010.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data da publicação: 11/11/2013)

Dessarte, improcede o pedido de remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Municipal.

Do exposto, rejeito a preliminar.

P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
:

Os apelantes erigiram a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, aduzindo que o contrato de compra e venda adunado diz respeito a terceiro estranho ao processo, que não mantém relação jurídica com o apelante.

Como se sabe,
a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial,
sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL PREQUESTIONAMENTO. VOTO VENCIDO. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO.

PRECLUSÃO (ART. 267, § 3º, DO CPC). PRECLUI A DEFESA DE MÉRITO INDEVIDAMENTE QUALIFICADA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1. Não é suficiente, para configurar o prequestionamento, a discussão constante do voto vencido. Súmula n. 320/STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento".

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há preclusão em relação às condições da ação, que devem ser apreciadas ainda que arguidas em sede recursal.

3. Contudo, a indevida qualificação de defesa de mérito como condição da ação não transforma sua natureza jurídica.

4. Ação reivindicatória proposta pelo Estado contra particular, em relação a ilha fluvial, julgada procedente. Na apelação, alega-se a necessidade de prévia demanda desconstitutiva do registro, tese qualificada como condição da ação. Matéria já antes afastada em saneador irrecorrido. Preclusão da defesa de mérito, ainda que a parte afirme ser possibilidade jurídica do pedido.

5. Aplicação da teoria da asserção, que leva em conta, para verificar as condições da ação, o alegado pela parte na inicial.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 668.552/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL NA NARRAÇÃO CONTIDA NA PETIÇÃO VESTIBULAR – CONDIÇÕES DA AÇÃO – LIMITES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS PARA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE ESTATAL.

1. A teoria da asserção estabelece direito potestativo para o autor do recurso de que sejam consideradas as suas alegações em abstrato para a verificação das condições da ação, entretanto essa potestade deve ser limitada pela proporcionalidade e pela razoabilidade, a fim de que seja evitado abuso do direito.

2. O momento de verificação das condições da ação, nos termos daquela teoria, dar-se-á no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento. Logo, a verificação da legitimidade passiva ad causam independe de dilação probatória na instância de origem e de reexame fático-probatório na esfera extraordinária
.

3. Não se há falar em legitimidade passiva ad causam quando as alegações da peça vestibular ilustrarem de maneira cristalina que o réu não figura na relação jurídica de direito material nem em qualquer relação de causalidade
.

Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1095276/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 11/06/2010)

Na hipótese dos autos, os autores narram a aquisição do imóvel em 1997 e o exercício da posse mansa e pacífica através dos documentos de fls. 17/24, sendo incontroverso que residem no locam e possuem relação jurídica com o bem da vida controvertido.

A priori
, não se vislumbra, de imediato, razões suficientes para a declaração de ilegitimidade passiva, uma vez que, sem qualquer juízo meritório, os apelados demonstraram minimamente as posições por eles ostentadas.

Nesse aspecto, a despeito do possível desfecho da ação principal quanto à propriedade do imóvel, os recorridos possuem legitimidade passiva na demanda.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como cediço, a
querela nullitatis
e instrumento processual utilizado para fulminar a coisa julgada quando presente vício relacionado aos pressupostos processuais de validade do processo, notadamente a falta ou nulidade da citação e a ausência de citação do litisconsórcio passivo necessário.

Sobre o tema, a doutrina processualista:

“
Doutrina majoritária aponta acertadamente que a citação válida é pressuposto processual de validade

do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera uma nulidade absoluta, que excepcionalmente não se convalida com o trânsito em julgado, podendo ser alegado a qualquer momento, mesmo após o encerramento do processo. Confirma esse entendimento a redação do art. 239, caput, do Novo CPC, que determina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo.

Importante consignar a singularidade da nulidade absoluta gerada nesse caso. A citação válida é considerada tão essencial para a regularidade do processo que sua ausência na demanda judicial gera uma nulidade absoluta sui generis. Como não interessa ao sistema jurídico a convalidação desse vício, entende-se que esse vício não se convalida nunca, podendo a qualquer momento ser alegado pela parte, até mesmo após o prazo de ação rescisória, por meio da ação de querela nullitatis. Trata-se de vício transrescisório que, apesar de situado no plano da validade, jamais se convalida.”
(Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça extrai-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS QUESTÕES RELATIVAS À TITULARIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL INDENIZADO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
QUERELA NULLITATIS
. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO. [...] 4.
Ação declaratória de nulidade de ato jurídico
cumulada com repetição de indébito, em que a Fazenda do Estado de São Paulo,
invocando o instituto da
querela

nullitatis
, requer seja declarada a nulidade de decisão proferida em ação de indenização por desapropriação indireta, já transitada em julgado
, escorando a sua pretensão no argumento de que a área indenizada já lhe pertencia, de modo que a sentença não poderia criar direitos reais inexistentes para os autores daquela ação. 5.
Segundo a teoria da relativização da coisa julgada, haverá situações em que a própria sentença, por conter vícios insanáveis, será considerada inexistente juridicamente. Se a sentença sequer existe no mundo jurídico, não poderá ser reconhecida como tal, e, por esse motivo, nunca transitará em julgado. A nulidade da sentença, em tais hipóteses, deve ser buscada por intermédio da
actio nullitatis
. [...] 8.
Não resta dúvida, portanto, que o ajuizamento da presente ação declaratória de nulidade de ato jurídico é um dos meios adequados à eventual desconstituição da coisa julgada
. [...] 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido (REsp 710599/SP, Min. Rel. Denise Arruda, 1ª Turma, DJ 14.02.2008)

Nesses termos, somente as sentenças tidas como nulas de pleno direito e as consideradas inexistentes, como ocorre com as proferidas sem assinatura ou sem dispositivo,
ou ainda quando prolatadas em processo em que ausente citação válida ou quando o litisconsorte necessário não integrou o polo passivo
, se enquadram nas hipóteses de admissão da ação anulatória. Nos demais casos, devem ser observadas as hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 485 do CPC, bem como o prazo decadencial de dois anos (art. 495), para se desconstituir a coisa julgada por meio da ação rescisória.

Na espécie, sustentaram os apelados que a decisão proferida na ação reivindicatória n.º 0043260-38.2014.8.08.0035 ofendeu o disposto nos arts. 47 e 214 do CPC/73, ou seja, os limites subjetivos da coisa julgada, na medida em que, mesmo não figurando como partes da aludida relação processual, foram diretamente atingidos pelo provimento que determinou a desocupação do imóvel.

Pois bem. Dispunha o art. 47 do CPC/73 – vigente à época da propositura da demanda e, também, da prolação da sentença –, que o litisconsórcio seria necessário quando determinado pela lei ou em razão da natureza incindível da relação jurídica que deu origem ao litígio:

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Conforme lições de Fredie Didier Jr.,
“o
litisconsórcio necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da
i
ntegração do polo passivo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida (unitariedade), seja por imperativo legal. A necessariedade atua, por isso, na formação do litisconsórcio e nisso, re pise-se, difere da unitariedade, vez que esta pressupõe um litisconsórcio já formado. O litisconsórcio necessário revela casos de legitimação
'
ad causam
'
conjunta ou complexa.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. I.)

Observa-se, pois, que essa regra está diretamente relacionada a ideia de Estado Democrático de Direito, uma vez que as decisões judiciais que causem limitações à esfera jurídica dos indivíduos pressupõem o direito de defesa. Com isso, conclui-se que a determinação contida no prefalado art. 472 do CPC/73 é manifestação expressa dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

À luz do exposto, tem-se como inconcebível a não participação dos recorridos como litisconsortes passivos necessários na primeva demanda, aqui impugnada, cujo pedido fora o reconhecimento da propriedade, domínio e posse dos imóveis, além da garantia de reavê-los.

Não se deve ignorar que os apelantes estão na posse dos terrenos adquiridos desde a data da transação, em 06/01/1997.

Destaque-se, ademais, que as alegações alusivas à posse injusta e nulidade do negócio jurídico não são objeto da presente demanda, e devem ser analisadas em sede de ação própria, mediante o contraditório e ampla defesa.

Mutatis Mutandis
, esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência pátria.
In verbis
:

“
...anulação de negócio jurídico. escritura pública de compra e venda. negócio firmado por procuração. litisconsórcio passivo necessário.
reconhecimento de ofício. sentença declarada nula. Insurgência contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de compra e venda firmada por procuração.
Mandatário que não integrou a lide. Impossibilidade de anulação do negócio jurídico sem sua presença na lide. Interesse na manutenção da avença. Litisconsórcio passivo necessário entre procurador e comprador
. Possibilidade de reconhecimento de ofício. Matéria de ordem pública. Precedentes. Nulidade da sentença. Atos processuais anulados a partir do saneamento. Determinação de citação do procurador. Art. 47, § único, CPC. Prejudicada a análise das demais questões. Sentença declarada nula. Recursos prejudicados. (TJSP - Relator(a): Carlos Alberto de Salles; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/04/2014; Data de registro: 01/05/2014)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
e

a ele nego provimento.

Via de consequência, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria